Tribunal: STF
Processo: RE 1564124
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jones Monteiro Fraga e Marcel Dal Bo Fernandes contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 248):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO QUE, NA FASE DE INSTRUÇÃO, RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL E REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CRIME QUE SE CONFIGURA, EM TESE, QUANDO INOBSERVADO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, DANDO CAUSA A ATO PREJUDICIAL À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÚCLEO DO TIPO E ELEMENTARES QUE BEM DELIMITAM AS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. TIPO PENAL QUE, EMBORA SE CONSTITUA NORMA PENAL EM BRANCO E DEPENDA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL, NÃO FERE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE IGUALMENTE NÃO SE ENCONTRA MACULADO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DENÚNCIA QUE NARRA OS FATOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, PREENCHENDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. DECISÃO REFORMADA, RESTABELECENDO O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam violação ao artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



     Aduzem, em síntese, que o artigo 324 do CPM fere diretamente o princípio da legalidade, uma vez que 



    “regulamentos ou instruções por não serem textos legais, emanados de uma fonte legislativa legítima, mas normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, não podem prever e definir condutas delituosas, tal como a presente tipificação penal do "bico" (serviço externo e paralelo à atividade militar), sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade/reserva legal.”



    Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para amoldar “o decisum do Tribunal a quo, com a manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar”(e-doc. 256).



    Em 27 de agosto de 2025, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos (e-doc.327):



    “A Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que, a apontada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inciso II, do art. 5º, da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, encontra o óbice da Súmula n. 636, do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Acrescente-se, ainda, que é incontroverso, no caso concreto que, as normas legais e regulamentares, tanto o art. 324, do Código Penal Militar quanto o regulamento da Polícia Militar catarinense estavam em plena vigência, e eram de conhecimento dos recorrentes, quando descumpriram o regramento, não sendo possível cogitar-se de afronta ao princípio da anterioridade da lei penal.



    Por fim, ainda que assim não se entenda, sobressai que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar.”



    É o relatório. Decido



    O recurso não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, verifica-se que os recorrentes foram denunciados, perante o Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, pela prática do crime previsto no artigo 324 do Código Penal Militar (e-doc. 4).



    O Juízo de primeiro grau declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, no que tange expresso "regulamento ou instruo”. (e-doc. 201)



    Ante o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Tribunal a quo afastou o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 324 do Código Penal Militar e reformou a decisão que rejeitou a denúncia. (e-doc. 248).



    Para tanto, decidiu nos seguintes termos:



    “A despeito dos fundamentos bem lançados na decisão, compreende-se que o art. 324 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    Com efeito, via de regra, a redação do tipo penal deve observar, como decorrência da legalidade, o princípio da taxatividade, que impõe a necessidade descrever conduta determinada e certa, evitando tipos penais demasiadamente abertos, que ofereceriam margem ao arbítrio do Julgador para a subsunção da conduta. No entanto, nada impede que, sem desconfigurar a taxatividade da lei e em atenção ao próprio dinamismo das relações sociais, sejam formulados tipos penais em branco, isto é, que demandem a complementação por outras normas legais (norma penal em branco homogênea) ou infralegais (norma penal em branco heterogênea).



    No caso dos autos, a celeuma recai sobre o disposto no art. 324 do Código Penal Militar, que prevê: 



    Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: 



    Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. 



    Conforme se verifica, o tipo penal é taxativo ao determinar que comete o delito próprio aquele que, no exercício da função militar, inobservar lei, regulamento ou instrução e, com isso, cause prejuízo à administração militar. Não somente é certo o núcleo do tipo penal (deixar de observar, no exercício da função), como também são delimitadas suas elementares (lei, regulamento ou instrução). Não há espaço para dubiedades e tampouco há amplitude manifesta.



    E é perceptível que o legislador, ciente de que não poderia especificar cada um dos regramentos a que os agentes militares estão submetidos, expressamente declinou a necessidade de encontrar em outros atos normativos a complementação do tipo penal.



    (...) 



    Aliado a isso, deve-se atentar ainda que o tipo penal, para a sua incidência, exige que a ação ilícita praticada cause prejuízo à administração militar, limitando o âmbito de sua aplicação aos casos em que atingido o bem jurídico tutelado. Ou seja, também sob esse aspecto, verifica-se que o tipo penal em apreço possui incidência restrita, porquanto delimita a conduta que deve ser considerada como crime. Com isso, repisa-se, não se vislumbra uma amplitude manifesta e desarrazoada da norma, motivo pelo qual se reputa inexistir qualquer vício de inconstitucionalidade, seja sob aspecto da legalidade (em especial, na dimensão da taxatividade) ou proporcionalidade.



    Noutro vértice, verifica-se que a denúncia descreveu todas as circunstâncias da conduta, inclusive apontando os atos normativos que supostamente teriam sido inobservados pelos recorridos (artigos 1º e 2º da Portaria 0397/ PMSC/ 2011 e no artigo 16 do Decreto Federal n. 88.777/ 1983), o quais se encontram documentados e referenciados no Evento 1, INQ1, fl. 90. 



    Evidentemente, apreciação mais pormenorizada acerca de seus termos, inclusive para aferir se de fato descumpridos, é incabível neste momento processual, devendo ser objeto de análise exauriente por ocasião da sentença. De todo modo, a inicial preenche todos os requisitos, atendendo ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.”



    É imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, Min. Relatora Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente